Tribunal: TJSP
Processo: 1007970-36.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA DE OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Recursos de apelação interpostos pelas partes. Ausência de preparo da apelação da ré. Indeferimento do seu pleito de justiça gratuita, com fixação de prazo para o recolhimento do preparo. Inércia da ré apelante. Deserção configurada. Dicção do art. 1.007, § 4o, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA DE OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Recursos de apelação interpostos pelas partes. Ausência de preparo da apelação da ré. Indeferimento do seu pleito de justiça gratuita, com fixação de prazo para o recolhimento do preparo. Inércia da ré apelante. Deserção configurada. Dicção do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Apelação interposta pelos autores. Sentença que reconheceu a culpa exclusiva da ré pelo atraso na obra e determinou a devolução da diferença do valor pago pelos autores, considerando o estágio em se encontrava a construção por ocasião da perícia, bem como condenou-a ao pagamento da multa contratual de dez por cento. Temas superados. Pretensão dos autores ao recebimento de indenização por danos material – valores gastos a título de aluguel de imóvel – e moral. Descabimento. Multa compensatória que constitui liquidação antecipada das perdas e danos e exclui a possibilidade de exigir indenização por dano material, sob pena de bis in idem. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte Estadual. Dano moral corporificado. Indenização fixada em valor condizente com as consequências do fato. Recurso dos autores provido em parte. Recurso da ré não conhecido, por deserção.